Tribunal: TJBA
Processo: 8038240-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038240-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): MARCIO PEREZ DE REZENDE registrado(a) civilmente como MARCIO PEREZ DE REZENDE AGRAVADO: LEVI OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “NRO NÃO EXISTE”. PROTESTO DE TÍTULO POR EDITAL. IMPERTINÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 2. Após a única tentativa de localização do devedor, que restou frustrada, o agravante realizou o protesto do título por edital sem que fossem esgotados todos os meios para a localização do agravado, a demonstrar a inviabilidade da sua notificação pessoal, e dessa forma, resta impossível a concessão da antecipação da tutela recursal. 3. Decisão mantida. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038240-04.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado LEVI OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.